Tribunal: STJ
Processo: 1014274-58.2023.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990129 - SP (2025/0258866-9)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ADRIANA CORREA PASSOS CORDEIRO
ADVOGADOS
:
LUCAS DOS SANTOS CAMPANHARO - SP390305
CAIO MATHEUS SANTOS DE PADUA - SP408975
AGRAVADO
:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADORES
:
DYEGO BRANDÃO E SILVA - SP489400
DYEGO BRANDÃO E SILVA - PI006043
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PERÍODO PANDÊMICO DE
COVID-19. TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO. RETROAÇÃO DOS
EFEITOS

DO

LAUDO

PERICIAL.

IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PUIL N. 413/RS. NATUREZA
CONSTITUTIVA DO LAUDO. EXCEPCIONALIDADE DO CONTEXTO
PANDÊMICO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE SUPERAÇÃO DO
PRECEDENTE QUALIFICADO. SISTEMA DE PRECEDENTES.
SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está
condicionado ao laudo pericial que comprove efetivamente as condições
insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, não sendo
devido pelo período anterior à formalização do laudo comprobatório, devendo
ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas.
Precedente: PUIL n. 413/RS, Primeira Seção, relator Ministro Benedito
Gonçalves, DJe 18/4/2018.
2. A
ratio decidendi
do precedente qualificado aplica-se
indistintamente a todas as categorias de servidores públicos,
independentemente da esfera federativa (federal, estadual ou municipal) ou da
natureza específica das atribuições funcionais, por estabelecer tese jurídica de
aplicação universal quanto ao termo inicial para pagamento de adicionais
ocupacionais.
3. O laudo pericial possui natureza constitutiva, e não meramente
declaratória, quanto ao direito ao recebimento do adicional de insalubridade,
razão pela qual não se admite a atribuição de efeitos retroativos que
impliquem reconhecimento de direitos com base em presunções sobre
condições pretéritas.
4. A excepcionalidade do contexto pandêmico de COVID-19, embora
reconhecida do ponto de vista fático e social, não autoriza a superação do
entendimento jurisprudencial consolidado quanto ao termo inicial para
pagamento do adicional de insalubridade, sob pena de comprometimento da
segurança jurídica, da isonomia e da coerência do sistema de precedentes.
Documento eletrônico VDA56967998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 624690b1-adee-471f-921a-026a64721aa9

5. O reconhecimento administrativo da situação de emergência
sanitária não dispensa a produção de laudo pericial específico para
caracterização das condições insalubres e definição do grau de insalubridade
aplicável, considerando as peculiaridades das atribuições funcionais e do
ambiente laboral.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 624690b1-adee-471f-921a-026a64721aa9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990129 - SP(2025/0258866-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ADRIANA CORREA PASSOS CORDEIRO
ADVOGADOS
: LUCAS DOS SANTOS CAMPANHARO - SP390305
CAIO MATHEUS SANTOS DE PADUA - SP408975
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADORES
: DYEGO BRANDÃO E SILVA - SP489400
DYEGO BRANDÃO E SILVA - PI006043
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PERÍODO PANDÊMICO
DE COVID-19. TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO. RETROAÇÃO
DOS
EFEITOS
DO
LAUDO
PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PUIL N.
NATUREZA
413/RS.
CONSTITUTIVA DO LAUDO. EXCEPCIONALIDADE DO CONTEXTO
PANDÊMICO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE SUPERAÇÃO DO
PRECEDENTE
QUALIFICADO.
SISTEMA
DE
PRECEDENTES.
SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está
condicionado ao laudo pericial que comprove efetivamente as condições
insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, não sendo
devido pelo período anterior à formalização do laudo comprobatório,
devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas
passadas.
Precedente:
PUIL
n.

Primeira
Seção,
413/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/4/2018.
2. A
do precedente qualificado aplica-se
ratio decidendi
indistintamente a todas as categorias de servidores públicos,
independentemente da esfera federativa (federal, estadual ou municipal) ou
da natureza específica das atribuições funcionais, por estabelecer tese jurídica
de aplicação universal quanto ao termo inicial para pagamento de adicionais
ocupacionais.
3. O laudo pericial possui natureza constitutiva, e não meramente
declaratória, quanto ao direito ao recebimento do adicional de insalubridade,
razão pela qual não se admite a atribuição de efeitos retroativos que
impliquem reconhecimento de direitos com base em presunções sobre
condições pretéritas.
4. A excepcionalidade do contexto pandêmico de COVID-19, embora
reconhecida do ponto de vista fático e social, não autoriza a superação do
entendimento jurisprudencial consolidado quanto ao termo inicial para
pagamento do adicional de insalubridade, sob pena de comprometimento da
segurança jurídica, da isonomia e da coerência do sistema de precedentes.
Documento eletrônico VDA56669334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:02:01
Código de Controle do Documento: f168d84f-999d-42b7-830f-9d16986f3b9b

5. O reconhecimento administrativo da situação de emergência
sanitária não dispensa a produção de laudo pericial específico para
caracterização das condições insalubres e definição do grau de insalubridade
aplicável, considerando as peculiaridades das atribuições funcionais e do
ambiente laboral.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANA CORREA PASSOS
CORDEIRO contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo em recurso especial
manejado pelo Município de Presidente Prudente, deu parcial provimento ao recurso
especial para, afastando a possibilidade de pagamento retroativo de adicional de
insalubridade, julgar improcedente a demanda (fls. 756-764).
Na origem, ação ordinária em que a autora, auxiliar de enfermagem, pretende
a majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo
(40%), com pagamento retroativo, especialmente no período da pandemia de COVID-19
(fls. 625-636).
A sentença reconheceu o adicional em grau máximo entre março de 2020 e 22
de abril de 2022 (fls. 570-574, referida no acórdão).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em apelação/remessa
necessária, deu parcial provimento para limitar o pagamento do adicional de
insalubridade em grau máximo (40%) apenas ao período em que a servidora laborou no
“Centro de Referência COVID-COHAB”, reconhecendo contato direto e permanente
com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa (fls. 629-635).
Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (fls.
644-656 e 663-675), consignando-se, de um lado, a suficiência da fundamentação e, de
outro, o
em relação ao entendimento desta Corte quanto à impossibilidade
distinguishing
de retroação dos efeitos do laudo, por se tratar de situação com comprovação específica
das condições insalubres em grau máximo.
No recurso especial (fls. 678-694), o Município aponta violação dos arts. 489,
§ 1o, incisos IV e VI, 926,
, 927, inciso III, e 1.022, inciso II e parágrafo único,
caput
inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando: (i) negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento da tese de enquadramento normativo da
insalubridade máxima segundo a Norma Regulamentadora n. 15, anexo n. 14; e (ii)
afronta ao sistema de precedentes (art. 927, inciso III), ao permitir pagamento retroativo
do adicional antes da formalização do laudo, em desacordo com a orientação desta Corte
(PUIL n.
).
413/RS
O agravo em recurso especial foi distribuído (fl. 746) e provido para viabilizar
o exame do recurso especial e, no mérito, improcedente a demanda (fls. 756-764).

Documento eletrônico VDA56669334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:02:01
Código de Controle do Documento: f168d84f-999d-42b7-830f-9d16986f3b9b

No caso em tela, o Tribunal de origem dispôs que "a autora exerce e
exerceu suas funções em ambiente caracterizado como insalubre, em grau máximo,
por exposição agentes biológicos, quando ela exerceu suas atividades durante o
período pandêmico, de março de 2020 até abril de 2022" (fl. 631) e que "a
requerente apenas faz jus ao pagamento do adicional no grau máximo durante este
período específico" (fl. 635). Assim, verifica-se que a orientação contida no acórdão
impugnado diverge do entendimento desta Corte Superior.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial e julgar improcedente a demanda.

A agravante interpôs agravo interno (fls. 770-785), pleiteando reconsideração
e, no mérito, conquanto baseada na seguinte fundamentação:

15. Assim, verifica-se que o PUIL 413 não é aplicável no caso dos autos,
pois o laudo pericial utilizado tem natureza declaratória e apenas reconhece
formalmente uma situação fática já existente. Não há qualquer discussão sobre
existência ou não de atividade insalubre, esta já é reconhecida anteriormente,
inclusive pela própria Administração.
16. Assim, a condenação ao pagamento do grau máximo de insalubridade
durante o período pandêmico, que fora fixado na sentença não violou qualquer
preceito constitucional, e muito menos interpretação de jurisprudência e legislação,
limitando-se à correta aplicação da prova aos fatos e ao direito pertinente.
17. A majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40%durante o
período da pandemia de COVID-19 - especificamente entre março de 2020 e abril
de 2022 - foi devidamente reconhecida com base em laudo pericial que constatou a
exposição da servidora recorrida a agentes biológicos, o que caracteriza grau
máximo de insalubridade.

É o relatório.
VOTO
A controvérsia nuclear cinge-se à definição do termo inicial para pagamento
do adicional de insalubridade em grau máximo deferido à servidora pública municipal,
especificamente se os efeitos pecuniários devem retroagir ao início do período
pandêmico (março de 2020) ou se devem ser limitados à data da elaboração do laudo
pericial que atestou as condições insalubres.
A agravante sustenta que o precedente qualificado firmado no julgamento do
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) n.
não se aplica ao caso
413/RS
concreto em razão da diversidade das situações fáticas e jurídicas confrontadas. Argui
que aquele precedente versou sobre servidor público federal no exercício da função de
Professor Engenheiro Agrônomo em universidade federal, enquanto o presente caso
envolve servidora pública municipal, auxiliar de enfermagem, vinculada à Secretaria
Municipal de Saúde, em contexto pandêmico excepcional.
Documento eletrônico VDA56669334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:02:01
Código de Controle do Documento: f168d84f-999d-42b7-830f-9d16986f3b9b

A argumentação não prospera.
O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS,
julgado pela Primeira Seção desta Corte Superior em
(relator Ministro
11/4/2018
Benedito Gonçalves, DJe
, consolidou entendimento jurisprudencial aplicável
18/4/2018)
a todas as categorias de servidores públicos, independentemente da esfera federativa ou
da natureza específica das atribuições funcionais.
A
do precedente não se limita às peculiaridades fáticas do
ratio decidendi
caso paradigma, mas estabelece tese jurídica de aplicação universal quanto ao termo
inicial para pagamento de adicionais de insalubridade ou periculosidade. O núcleo
decisório consagrou o seguinte entendimento:

O pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está
condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas
a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo
período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo
ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

A jurisprudência pacífica desta Corte Superior não distingue entre servidor
federal, estadual ou municipal, tampouco entre as diferentes categorias profissionais. A
tese jurídica aplica-se indistintamente a professores, profissionais de saúde, agentes
penitenciários, servidores de saneamento básico e demais categorias funcionais expostas
a condições insalubres ou perigosas.
O que releva para fins de aplicação do precedente é a identidade jurídica da
questão, consistente na necessidade de definição do termo inicial para pagamento de
adicional ocupacional, e não a similitude das circunstâncias fáticas subjacentes.
A agravante sustenta que o laudo pericial possui natureza meramente
declaratória, limitando-se a reconhecer formalmente situação fática preexistente, razão
pela qual os efeitos pecuniários deveriam retroagir ao início efetivo da exposição aos
agentes insalubres.
Não obstante, a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior firmou-se
no sentido de que o laudo pericial possui natureza constitutiva, e não meramente
declaratória, quanto ao direito ao recebimento do adicional de insalubridade ou
periculosidade.
Nessa senda:
[...] o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo
que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os
Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de
presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
Documento eletrônico VDA56669334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:02:01
Código de Controle do Documento: f168d84f-999d-42b7-830f-9d16986f3b9b

laudo pericial atual
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
(REsp 1.400.637/RS
Turma, DJe
.
24/11/2015)

No mesmo sentido:
, relator Ministro Herman
REsp n. 1.652.391/RS
Benjamin, Segunda Turma, DJe
, relator Ministro
17/5/2017; REsp n. 1.648.791/SC
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
,
24/4/2017; REsp n. 1.606.212/ES
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
EDcl no AgRg no
20/9/2016;
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp n. 1.284.438/SP
DJe 31/8/2016.
Daí se infere que o adicional não é devido pela mera exposição a agentes
nocivos, mas sim pela comprovação técnica dessa exposição mediante laudo pericial
específico.
Com a mesma compreensão, conforme assentado no julgamento do AgInt no
(relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
:
REsp n. 1.891.165/SP
3/5/2023)

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO.
NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido
PUIL n.
decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está
413/RS,
condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições
insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não
cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a
formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de
efeitos retroativos.
2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do
entendimento desta Corte Superior.
3. Agravo interno desprovido

As condições ambientais de trabalho são dinâmicas e suscetíveis de alteração
ao longo do tempo. Não é possível presumir que as condições insalubres constatadas em
determinado momento tenham existido, com a mesma intensidade e características, em
períodos pretéritos.
A atribuição de efeitos retroativos ao laudo pericial implicaria reconhecer
direitos com base em presunções, e não em provas técnicas efetivamente produzidas
quanto ao período em questão.
A retroação ilimitada dos efeitos pecuniários geraria grave insegurança
jurídica para a Administração Pública, impedindo o adequado planejamento
orçamentário e criando passivos imprevisíveis.
No laudo pericial produzido, o perito trouxe as atividades realizadas pela
autora em cada um de seus locais de trabalho (fl. 535):

[...] No caso, a autora pleiteia o estabelecimento do pagamento do adicional
de insalubridade no grau máximo, de modo que a prova pericial é, de fato, a que se
Documento eletrônico VDA56669334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:02:01
Código de Controle do Documento: f168d84f-999d-42b7-830f-9d16986f3b9b

mostra mais adequada para situações desse tipo, pois é a única apta a demonstrar de
maneira tecnicamente convincente a existência de fatores de insalubridade no
ambiente de trabalho. No laudo pericial produzido, o d. perito trouxe as atividades
realizadas pela autora em cada um de seus locais de trabalho (fl. 535):

IV. ATIVIDADES LABORAIS DA REQUERENTE A
Requerente iniciou suas atividades laborais para a Requerida em março
de 2020 como Auxiliar de Enfermagem na UBS- CОНАВ, onde
permaneceu até
No mesmo ano foi para UBS- Ana Jacinta.
01/2021.
Em abril e
trabalhou no Centro de Referência СОНАВ.
maio/2021
Posteriormente retornou para UBS - Ana Jacinta, onde permanece até a
contemporaneidade. As atividades da Requerente para Requerida são:
Pré e pós consulta: - Realizar a triagem dos pacientes; - Verificar sinais
vitais (pressão arterial, oxigenação do sangue; - Tirar medidas
antropométricas; - Fazer teste de glicemia capilar (DEXTRO); -
medicação intramuscular, via oral, endovenosa e
Dar/aplicar
subcutânea, recomendadas pelo médico; - Marcar retorno de consulta e
exames clínicos solicitados pelo Médico; Fazer cobertura de vacina
intramuscular; Fazer curativos de úlceras; Limpar, lavar e esterilizar
instrumentos de uso da Unidade; Participar da campanha de vacina
(multivacinação, gripe, COVID, de calendário); Aplicar vacinas
1x/mês
de COVID, HIN1; Fazer plantões em Pronto Atendimento parada
cardíaca, emergência e urgência; No Centro de Referência: - Dar banho
em pacientes; Acompanhar medicações; - Auxiliar na sala de
emergência, intubação е extubação; - Fazer massagem cardiaca.

O Perito, ainda, realizou a avaliação ambiental dos locais em que a autora
exerceu o seu trabalho (fls.
):
536/537

A Requerente desenvolve suas atividades laborais em
Unidades Básicas de Saúde exercendo a função de Auxiliar de
Enfermagem, aplicando medicações, auxiliando na realização de
determinados exames, fazendo curativos e realizando atendimentos de
emergência. Na realização de suas atividades laborais está exposta a
agentes biológicos por trabalhar no interior de Unidade Básica de Saúde
(UBS), estabelecimento de atendimento ambulatorial destinado aos
cuidados e atenção especial da saúde humana. Durante a epidemia do
Coronavírus, além de trabalhar no Centro de Referência do COVID -
COHAB a Requerente manteve contato com pacientes com COVID-19
também na UBS Ana Jacinta dada a natureza de suas atividades
laborais e o seu local de trabalho. [...]
Portanto, de acordo com GUIA DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA
NACIONAL
PELA
DOENÇA
PELO
CORONAVÍRUS 2019 - COVID-19 do Ministério da Saúde 2022, 1a
Edição o paciente com COVID-19 é um paciente que deve ser mantido
e tratado em isolamento. O profissional que faz atendimento a esses
pacientes em isolamento está exposto a agente biológico de
Documento eletrônico VDA56669334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:02:01
Código de Controle do Documento: f168d84f-999d-42b7-830f-9d16986f3b9b

enquadramento de suas atividades laborais em insalubres de grau
máximo nos termos do Anexo 14 da NR-15.
Assim, concluiu o expert que a autora exerce e exerceu suas funções em
ambiente caracterizado como insalubre, em grau máximo, por exposição a agentes
biológicos, quando ela exerceu suas atividades durante o período pandêmico, de
março de 2020 até abril de 2022 (fl. 538).
[...]
Por sua vez, uma vez que consta do laudo pericial que a autora trabalhou
no "Centro de Referência do COVID- COHAB" (fl. 537), restam presentes os
requisitos ensejadores do pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo,
já que, por se dar em centro de referência, o trabalho ocorria em contato direto e
permanente com pacientes acometidos por doença infectocontagiosa.
Desse modo, no caso em exame, restou parcialmente comprovada a
existência de condições insalubres no grau máximo nas atividades exercidas pela
autora especificamente durante o período que laborou no "Centro de Referência do
COVID", sendo de rigor o reconhecimento do direito reclamado pela servidora ao
recebimento do beneficio na proporção de 40% durante o período.
Comprovado que a autora laborou no período determinado pelo perito em
condições insalubres que ensejam o pagamento no grau máximo, resta analisar o
termo inicial de pagamento do beneficio. Não se ignora que o C. Superior Tribunal
de Justiça tem adotado o entendimento quanto à impossibilidade de se estender o
pagamento do adicional em período anterior à formalização do laudo pericial, como
é o caso dos autos:
[...] Porém, a autora trabalhou no ambiente insalubre apenas durante o
período que laborou no Centro de Referência COVID-COHAB, de modo que a
requerente apenas faz jus ao pagamento do adicional no grau máximo durante este
período específico.

Embora seja incontestável a excepcionalidade do contexto pandêmico e o
reconhecimento da exposição agravada dos profissionais de saúde a agentes biológicos
durante o período de emergência sanitária, tais circunstâncias não autorizam a superação
do entendimento jurisprudencial consolidado quanto ao termo inicial para pagamento do
adicional de insalubridade.
A Portaria
n.
do Ministério da Saúde estabeleceu o período
GM/MS
913/2022
de vigência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da COVID-19, fixando parâmetros técnicos e administrativos para o
enfrentamento da pandemia. Todavia, tal normativo não alterou o regime jurídico
aplicável à concessão de adicionais ocupacionais, que permanece regido pela legislação
trabalhista e pela jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
O reconhecimento administrativo da situação de emergência sanitária não
dispensa a produção de laudo pericial específico para caracterização das condições
insalubres e definição do grau de insalubridade aplicável a cada servidor, considerando
as peculiaridades de suas atribuições funcionais e do ambiente laboral específico.
Documento eletrônico VDA56669334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:02:01
Código de Controle do Documento: f168d84f-999d-42b7-830f-9d16986f3b9b

Como visualizado, o próprio laudo pericial produzido nos autos (fls. 535-537)
limitou-se a atestar as condições laborais à época de sua realização, não fornecendo
elementos técnicos aptos a comprovar, com a necessária segurança, que as mesmas
condições insalubres existiram, com idêntica intensidade e características, durante todo o
período pandêmico.
O julgamento do AgInt no
(relator Ministro Marco
REsp n. 2.159.323/SP
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN
enfrentou
9/4/2025,
15/4/2025)
situação análoga, assentando que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO
LAUDO QUE PROVA EFETIVAMENTE AS CONDIÇÕES INSALUBRES.
ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE SUPERIOR. PUIL N. 413/RS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do
adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprove efetivamente
as condições insalubres ou perigosas às quais os servidores estão expostos, não
sendo devido o pagamento pelo período anterior à formalização do laudo.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.159.323/SP
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
15/4/2025.

Com igual entendimento, o AgInt no
(relator Ministro
AREsp n. 2.530.849/SP
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN
reiterou que:
19/2/2025,
24/2/2025)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO
LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao consignar que o pagamento do adicional de insalubridade aos
servidores está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições
insalubres a que estão submetidos, a Corte
não destoou da jurisprudência do
a quo
STJ, segundo a qual, incabível o pagamento do adicional no período que antecedeu
a perícia e a formalização do laudo comprobatório da insalubridade. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.530.849/SP
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

Portanto, ainda que se reconheça a excepcionalidade do contexto pandêmico,
não se pode dispensar o requisito da prévia comprovação pericial das condições
insalubres para fins de deferimento do adicional com efeitos retroativos, sob pena de
subversão do sistema normativo e jurisprudencial consolidado, conforme reconhecido e
frisado na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56669334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:02:01
Código de Controle do Documento: f168d84f-999d-42b7-830f-9d16986f3b9b

Esta Corte já reconheceu que a existência de precedentes persuasivos devem
ser observados, atendendo às exigências de uniformidade, estabilidade, integridade e
coerência da jurisprudência pátria, conforme preceitua o
do
. A
art. 926,
CPC/2015
propósito: AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.932.349/SC
Segunda Turma, DJe de
AgInt no
, relator Ministro
17/3/2022;
REsp n. 1.681.875/PR
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
Com efeito, recusar a
20/12/2023.
interpretação sedimentada pelo órgão constitucionalmente encarregado de uniformizar a
interpretação da legislação federal infraconstitucional ofende a competência
constitucional desta Corte Superior e as normas legais que estruturam o sistema de
precedentes no direito brasileiro.
O acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 625-
637) enfrentou expressamente a questão relativa ao termo inicial para pagamento do
adicional de insalubridade, consignando que o direito seria devido durante todo o período
pandêmico, em manifesta divergência com a orientação consolidada nesta Corte Superior.
Quanto à alegada ausência de demonstração da divergência jurisprudencial,
observo que a decisão monocrática agravada fundamentou-se em jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, materializada no julgamento do PUIL n.
e
413/RS
reiteradamente aplicada por ambas as Turmas de Direito Público, conforme precedentes
anteriormente mencionados.
Os argumentos deduzidos pela agravante, embora minuciosamente
articulados, não têm o condão de afastar a incidência da jurisprudência consolidada deste
Tribunal Superior, que se aplica indistintamente a todas as categorias de servidores
públicos, independentemente das peculiaridades fáticas de cada caso.
A eventual excepcionalidade do contexto pandêmico, embora reconhecida do
ponto de vista fático e social, não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial
consolidado quanto ao termo inicial para pagamento de adicional de insalubridade, sob
pena de comprometimento da segurança jurídica, da isonomia e da coerência do sistema
de precedentes.
Pelo exposto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:02:01
Código de Controle do Documento: f168d84f-999d-42b7-830f-9d16986f3b9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.129 / SP
Número Registro: 2025/0258866-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10142745820238260482
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADORES : DYEGO BRANDÃO E SILVA - SP489400
DYEGO BRANDÃO E SILVA - PI006043
AGRAVADO
: ADRIANA CORREA PASSOS CORDEIRO
ADVOGADOS
: LUCAS DOS SANTOS CAMPANHARO - SP390305
CAIO MATHEUS SANTOS DE PADUA - SP408975
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ADRIANA CORREA PASSOS CORDEIRO
ADVOGADOS
: LUCAS DOS SANTOS CAMPANHARO - SP390305
CAIO MATHEUS SANTOS DE PADUA - SP408975
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADORES : DYEGO BRANDÃO E SILVA - SP489400
DYEGO BRANDÃO E SILVA - PI006043
Documento eletrônico VDA56935658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:37
Código de Controle do Documento: 9dc9227b-ba09-4428-88e2-d685428a197b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:37
Código de Controle do Documento: 9dc9227b-ba09-4428-88e2-d685428a197b